Tribunal: STF
Processo: RE 285222
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: - Servidor público.  Anuênios.
- Tendo ficado o acórdão recorrido numa preliminar
processual infraconstitucional, não é ele atacável sob a alegação de
que ofendeu o disposto nos artigos 39 e 5º, XXXVI, ambos da
Constituição, os quais se referem ao mérito da causa que não chegou
a ser examinado.
Recurso extraordinário não conhecido.